Tribunal: TJPA
Processo: 0034899-42.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034899-42.2014.8.14.0301

APELANTE: PORTO CONSTRUCOES EIRELI - ME, AMILTON JOSE TEIXEIRA SANTOS, ALCINO TEIXEIRA SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo integralmente a sentença de improcedência de ação indenizatória por suposta prática de atos ilícitos no contexto de relação contratual bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar impugnação à perícia contábil judicial;

(ii) se houve desconsideração de provas constantes dos autos, a justificar o acolhimento dos embargos para fins de integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil à rediscussão do mérito da causa, devendo se restringir à existência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, as matérias alegadamente omitidas foram efetivamente enfrentadas no acórdão embargado, inclusive com transcrição de trechos do laudo pericial e consideração sobre o conjunto probatório.

5. A parte embargante busca rediscutir fundamentos já analisados e rejeitados pela Turma julgadora, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

6. Alerta-se a parte quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, caso opostos novos embargos meramente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração que visam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.265.250/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2018, DJe 28.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PORTO CONSTRUCOES EIRELI - ME
, em face do acórdão assim proferido:

“
Não basta a mera alegação genérica de prejuízo, sendo imprescindível a demonstração objetiva do inadimplemento e do nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao réu e os danos suportados.

Embora a tese recursal busque, em essência, o reconhecimento de um suposto desequilíbrio contratual e de práticas bancárias abusivas, o que se extrai dos autos é a existência de múltiplos contratos regularmente firmados entre as partes, cuja execução se deu ao longo de vários anos, com intercorrências que, embora complexas, não foram acompanhadas da prova mínima exigida para se imputar responsabilidade civil ao recorrido.

Em outras palavras, não foi comprovada pelo autor discrepância tamanha que autorize a mitigação da liberdade contratual e a intervenção externa nos contratos.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação, mantendo a sentença em todos os seus termos.
”
.

Inconformada, a apelante opôs embargos de declaração alegando que existe omissão no acórdão
.

O embargado apresentou contrarrazões afirmando que não há qualquer vício no julgado, requerendo que os embargos sejam rejeitados.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios. Em outras palavras, o recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscusão do mérito do julgado.

Em verdade, a recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que, inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nota-se que as questões apontadas como omissões foram devidamente enfrentadas pela Turma na época do julgamento da Apelação.

Em primeiro lugar, defende o embargante que houve omissão no acórdão “ao deixar de analisar elementos acerca da impugnação de laudo pericial contábil juntado nos autos, o qual foi elaborado de forma deficiente, incompleta e contraditória, resultando em evidente cerceamento de defesa, ferindo, assim, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV da CF/88).”

Em especial, afirma que não foram analisados os alegados vícios no contrato de mútuo, como anatocismo, abusividade dos juros e demais encargos. Defende que houve ausência de resposta à quesitos, respostas erradas e incompletas.

Porém, o acórdão foi claro ao estabelecer que não houve cerceamento de defesa e considerar válida a prova pericial realizada nos autos:

“Foi realizada perícia técnica judicial para verificar eventual abusividade ou ilegalidade nos contratos firmados, ou nos cálculos dos valores dos empréstimos realizados.

Ao verificar o Laudo pericial judicial (IDS. 2321123, 2321124, 2321125 e 2321126), observa-se que não foi constatada nenhuma ocorrência dos alegados vícios no contrato de mútuo, como anatocismo, abusividade dos juros e demais encargos.

Também ratifica o laudo que os contratos de prestação de serviços foram devidamente concluídos e não se relacionam com os contratos de mútuo bancário, apesar de as partes serem as mesmas”.

O acórdão ratificou a prova pericial realizada e, por consequência lógica, desconsiderou eventual inconsistência porventura existente, que não seria capaz de anular todo o trabalho realizado, sendo considerada válida a conclusão do laudo.

Ressalta-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

Afirma também a embargante que o acórdão desconsiderou as demais provas dos autos e que se baseou em uma única prova (perícia contábil às fls. 1000/1019), eivada de vícios insanáveis.

Contudo, o acórdão foi claro ao considerar todo o conjunto probatório dos autos:

“O conjunto probatório colacionado aos autos não permite afirmar de forma clara e segura o inadimplemento do banco recorrido. A mera alegação de que teria havido atraso no repasse de valores e retenção de faturas, não veio acompanhada de planilhas detalhadas, notificações formais, ou documentos que pudessem comprovar a existência de obrigação inadimplida pelo banco, bem como sua correlação direta com os prejuízos alegados.

Mais ainda.
Além de não identificar qualquer cláusula abusiva nas contratações, também reconheceu o acórdão, de forma clara, a legalidade e validade da repactuação
de valores, prazos, taxas de juros, considerando regular os diversos negócios e transações realizados pelas partes ao longo dos anos:

“Ao longo dos anos, foram realizadas diversas obras e construções, bem como diversas operações financeiras de valores consideráveis. Nesse sentido, natural e até previsível algum atraso na emissão de alguma nota ou de algum pagamento. Da mesma forma, normal a repactuação de valores, de taxas de juros, exigências etc. No entanto, isso não afetou a continuidade dos serviços e a realização de novas obras e de novos empréstimos”.

Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “
decisum
”, porém jamais para reexaminar questões já fundamentadamente decididas em sentença ou acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, ante a inexistência de obscuridade ou de omissão no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto às partes que todas as argumentações suscitadas, tanto na Apelação quanto nos Embargos de Declaração, foram devidamente analisadas, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 01/07/2025